Tribunal: TJDFT
Processo: 0705518-55.2024.8.07.0021
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-19
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. DESOBEDIÊNCIA E DESACATO. PRELIMINAR DE NULIDADE DAS PROVAS. ABORDAGEM POLICIAL LÍCITA. FLAGRANTE DELITO. FUNDADA SUSPEITA. TESE AFASTADA. MÉRITO. AUTORIA E MATERIALDIADE DEMONSTRADAS. LEGÍTIMA DEFESA. IMPOSSIBILIDADE. FATO TÍPICO. DOLO EVIDENCIADO. CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pelo acusado contra sentença que a condenou pela prática dos crimes de lesão corporal (art. 129, § 13, do Código Penal), desobediência (art. 330 do Código Penal) e desacato (art. 331 do Código Penal). A pena foi fixada em 02 anos de reclusão e 06 meses e 15 dias de detenção, em regime inicial aberto, além de 10 dias-multa, à razão mínima.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão:
(i) verificar se houve nulidade das provas diante da abordagem realizada pela equipe policial;
(ii) examinar se há provas suficientes para condenar o acusado no crime de lesão corporal e se houve a demonstração da legítima defesa;
(iii) analisar se estão presentes a tipicidade e o dolo nos crimes de desobediência e desacato.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 302 do Código de Processo Penal, considera-se em flagrante delito quem acaba de cometer infração penal. Na espécie, os agentes policiais, em sua atuação pública, devem prender quem quer que seja encontrado na condição de flagrância (art. 301 do Código de Processo Penal).
4. O acionamento da equipe policial, provavelmente realizada pelos vizinhos que ouviram a discussão do casal, constitui fundada suspeita para a efetivação de diligências por parte dos policiais militares.
5. A materialidade e autoria das infrações penais foram demonstradas por depoimentos firmes e coerentes da vítima e das testemunhas policiais, corroborados pela prova técnica juntada ao feito.
6. Não obstante a parte ofendida não tenha sido ouvida em juízo, as testemunhas policiais asseveram, na audiência de instrução, que viram a vítima lesionada no local e que ela relatou que havia sido agredida pelo acusado.
7. Não há elementos nos autos que indiquem a ocorrência de legítima defesa uma vez que não foram utilizados meios moderados e o acusado nada relatou sobre as agressões no exame de corpo de delito.
8. As testemunhas policiais relatam, de forma coerente e harmônica, que deram ordem ao acusado para efetuar a abordagem corporal, diante da situação de flagrância presenciada. Em seguida, o réu se negou a cumprir as ordens e ainda proferiu palavras vexatórias em desfavor da guarnição.
9. Necessária a correção de erro material na primeira fase dosimétrica do crime de desacato, uma vez que o acusado não é reincidente.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido, preliminar rejeitada e, no mérito, não provido. Correção de erro material, de ofício, referente a primeira fase dosimétrica do crime de desacato, sem alteração do quantitativo da pena.
Tese de julgamento:
"1. A palavra da vítima, quando firme e coerente com os demais elementos probatórios, possui especial relevância nos crimes de violência doméstica. 2. Inexiste ilegalidade na abordagem policial, quando há indícios de prática de crime e presente a situação de flagrante delito. 3. A desobediência de ordem de agentes policiais e o uso de palavras vexatórias em seu desfavor, constitui fato típico e evidencia o dolo na conduta”.

Dispositivos relevantes citados: Art. 129, § 13, art. 330, 331, do Código Penal.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1897216, TJDFT, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 25/7/2024.